Tribunal: STF
Processo: HC 257564
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Paula da Silva em favor de Alan dos Santos Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 983.064/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO”. (eDOC 5)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 24.12.2024, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 3,08 kg de maconha.



    Alega que os policiais já estariam preordenados a realizar a prisão do paciente, revistando-o sem fundada suspeita. (p. 10)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 14)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão do paciente e trancada a ação penal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo ato coator (eDOC 6):



    “Na hipótese dos autos, verifica-se que a busca pessoal realizada não se afigura ilícita, eis que amparada em fundadas suspeitas decorrentes de todo o contexto destacado, especialmente considerando que o autuado estava em local conhecido como de comercialização de drogas, além de ter efetuado manobra suspeita com sua motocicleta e ter desobedecido a ordem de parada emanada pelos policiais. Nesse contexto, o entendimento do TJSP está em consonância com a jurisprudência desta Corte, porquanto a moldura fática analisada pelo acórdão recorrido evidencia a caracterização de justa causa para a abordagem e busca pessoal, consubstanciada em fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito”. (p. 2)



    “Da mesma forma, verifica-se que restou concretamente fundamentada a decretação da prisão preventiva e demonstrada a sua coerência com os requisitos legais, bem como a suficiência da materialidade e indícios de autoria, somadas à elevada quantidade de droga apreendida (3080 gramas de maconha), à reincidência do flagrado e ao seu envolvimento recente em outra situação de tráfico de drogas.” (p. 4 - grifo meu)



    Segundo o decreto prisional, consta do boletim de ocorrência que “o indiciado ao avistar a guarnição manobrou bruscamente tentando desvencilhar da equipe, manobra esta que despertou a atenção dos policiais militares que imediatamente saíram em seu encalço”. (eDOC 3, p. 2)



    Esta Corte tem considerado legítimas as buscas pessoais fundadas em suspeita decorrente do comportamento de fuga do investigado, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal na realização do ato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “ PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos - um conhecido ponto de tráfico de drogas - para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.485.776 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 230.232 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2023)



    É igualmente da jurisprudência deste Tribunal reconhecer a validade dos decretos prisionais escorados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada pela reincidência e pela existência de ações penais em curso, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 232.153 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente